Tribunal: STF
Processo: ARE 1468365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACÁO RESCISÓRIA. ACÓRDÁO LANCADO EM ACÁO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CASAMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO CURADOR, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. 1. A: ação rescisória é uma via impugnativa excepcional, que se destina a atacar o conteúdo decisório contido na sentença/acórdão judicial, visando desconstituir a coisa julgada material em razão de um dos vícios descritos no art. 485 do CPC, vigente na data da propositura da ação (correspondente ao art. 966, do CPC/15). 2. Tendo sido corretamente reconhecida no acórdão rescindendo, a simulação do casamento, para o propósito de permitir à autora a percepção de pensão por morte deixada pelo Procurador do Estado aposentado, correta a manutenção da sentença de procedência da ação declaratória de nulidade do casamento, não se cogitando de prescrição, pois se trata de anulação de negócio simulado e o prazo para o ajuizamento da ação era de quatro anos, não se verificando também a decadência. Inteligência do art. 178, inc. Il, do CCB. 3. Tem o Ministério Público legitimidade para propor a ação de nulidade de negócio jurídico simulado, quando acarreta prejuízo ao patrimônio público, que, no caso concreto, consubstancia-se na lesão financeira ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS. 4. Tendo a ação declaratória de nulidade do casamento sido proposta na vigência do CCB de 2002, que não repete a regra do art. 222 do CCB de 1916, que previa a necessidade de nomeação de um curador para a defesa do casamento, não há qualquer nulidade pela ausência dessa nomeação pelo juízo. Ação julgada improcedente, por maioria.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, por determinação do eg. STJ, passo a análise do mérito da presente ação, e tenho que não merece qualquer reparo o acórdão rescindendo (fls. 108/114), pois corretamente manteve hígida a sentença que reconheceu que o casamento da autora om o Procurador do Estado aposentado, Dr. Acyr T. D., foi na verdade um negócio simulado, não apenas pela expressiva diferença de idade entre ambos e pela doença grave e em estágio avançado que acometia o varão e que culminou com a sua morte quatro meses depois, mas, principalmente, por ter ficado evidenciado pelo conjunto probatório produzido nos autos que, à época do matrimônio, SOLANGE T. já tinha um companheiro e manteve com ele a sua rotina, frequentando a casa Acyr apenas durante o dia, como fazia quando trabalhava para ele.



    [...]



    Para ilustrar, destaco trecho do voto do eminente DESEMBARGADOR IRINEU MARIANI lançado a fls. 152/154 no julgamento dos embargos infringentes nº 70011697406, interpostos pela ora autora, na ação que moveu contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO, quando S. Exa. afirmou e demonstrou que a pretensão de SOLANGE T. era escandalosa e que se tratava de um negócio jurídico simulado, tecendo relevantíssimas considerações, que peço vênia para transcrever, in verbis:



    [...]



    Em suma, como disse e repito, foi um casamento-negócio, como se o direito à pensão fosse de propriedade do segurado, como se fosse direito hereditário. Negociou-se, por meio do casamento, a poupuda pensão, lesando-se o Instituto. O ex-segurado, é preciso dizer bem claramente na realidade, vendeu a pensão como se quem pegasse fosse ele, e não o Instituto.



    Também reitero que, o anterior Código Civil, e assim continua pelo atual Código, para evitar casamento-negócio, mais especificamente, criação de relação matrimonial com fins exclusivamente financeiros ou patrimoniais, impôs, no caso, o regime de separação obrigatória. Mutatis mutandis, se assim é em relação às consequências privadas do casamento, diferente não pode ser, por lógica, e até com mais razão, relativamente às consequências públicas.



    Não é admissível o casamento com fins exclusivamente previdenciários. Observe-se que aí não estamos diante dos efeitos do matrimônio entre os cônjuges, mas do matrimônio perante terceiros, e ainda perante um Instituto Previdenciário, que terá que pagar polpuda pensão durante décadas.



    Posto isso, observo que, apesar de não terem sido submetidas à apreciação do Colegiado, por ocasião da interposição do recurso de apelação por SOLANGE T., as questões relativas à ilegitimidade ativa do Ministério Público, a ocorrência da prescrição e da falta de nomeação de um curador para a defesa do casamento, analiso cada uma delas, para evitar qualquer alegação de omissão.



    No tocante à prescrição, tenho que dela não se cogita no caso, pois se trata de anulação de negócio simulado, que foi celebrado em 02 de outubro de 2002, na vigência do CCB de 1916, e o prazo para o ajuizamento da ação era de quatro anos, consoante art. 178, 899, inc. V, letra "b", do referido diploma legal, que corresponde ao do art. 178, inc. li, do Código Civil vigente, que trata da decadência e tem aplicação diante da regra do art. 2028 do CCB.



    Da mesma forma, razão não assiste à autora quando alega a ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação, uma vez que se trata de negócio jurídico simulado, que acarreta claro prejuízo ao patrimônio público, e, no caso concreto, consubstancia-se na lesão financeira ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS. Ou seja, a atuação do Parquet encontra respaldo na CF/88 e na legislação infraconstitucional, especialmente na Lei Orgânica do Ministério Público e na Lei Complementar 75/93.



    Por fim, tendo em mira que a ação declaratória de nulidade do casamento foi proposta na vigência do CCB de 2002 (que não repete a regra do art. 222 do CCB de 1916, que previa aj necessidade de nomeação de um curador para a defesa do casamento não há qualquer o nulidade pela ausência de nomeação na ação declaratória de nulidade do Casamento, que foi um negócio jurídico simulado.



    Nesse contexto, está claro que não houve violação ao art. 267, inc. VI, do CPC, aos arts. 105, 145, 146, 178 e 222 do CCB de 1916, aos arts. 166, 167, 168, 179, 1.521, 1.548, 1.550 e 1.560 do CCB de 2002, bem como do art. 100 da Lei nº 6.015/73.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente